Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Culpa. Nexo causal.
1 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, após fazer retorno, acelera para entrar na via principal sem observar faixa de pedestre, descumprindo dever de cuidado objetivo, e atropela a vítima que atravessava a via na faixa de pedestres regularmente, resultando na morte dela.
2 – Havendo o nexo causal entre o atropelamento e todas as hipóteses indicadas no prontuário médico para a morte da vítima - " trauma de grandes vasos pós trauma" " embolia maciça pós-traumática?" " lesão axonal difusa?" - deve ser mantida a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
3 - Apelação não provida.